Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745799-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDIA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: TEREZA DA SILVA DIAS, LILIANE FRANCISCA DOS SANTOS, CARLA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA, LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS, JAELSON ABREU DOS SANTOS BRAGA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante para que tome ciência e se manifeste, caso queira, sobre os documentos acostados pela parte agravada nos ID's no 20957330, 20957331 e 20957332. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator